Tribunal: STJ
Processo: 0021839-57.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068893 - PR(2025/0389678-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GIAN FABIO DARU
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
AGRAVADO
: ROSANGELA IANIK PERUSSOLO
AGRAVADO
: DICEZAR PERUSSOLO
AGRAVADO
: MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROSA RINKO KUMATA - PR119011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 284/STF.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c4659fb-53eb-44c7-bb08-efadf206d597

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068893 - PR(2025/0389678-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GIAN FABIO DARU
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
AGRAVADO
: ROSANGELA IANIK PERUSSOLO
AGRAVADO
: DICEZAR PERUSSOLO
AGRAVADO
: MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROSA RINKO KUMATA - PR119011
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SÚMULA 284/STF.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por GIAN FABIO DARU contra decisão,
proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera.
embargos à execução, ajuizada por DICEZAR PERUSSOLO e outros,
Ação:
em face do agravante, na qual postulam o afastamento de encargos de mora
sobre débitos condominiais e a exclusão da cobrança de honorários advocatícios
contratuais de 20% do valor da dívida.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar
Sentença:
o recálculo da execução com a exclusão dos honorários advocatícios contratuais
de 20% sobre o valor do débito.
negou provimento ao recurso de apelação adesivo interposto
Acórdão:
pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54457381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:15
Código de Controle do Documento: 086651dd-efe3-43ff-9745-5f13a41fac04

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGANTE – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DE MORA QUANTO AOS DÉBITOS
CONDOMINIAIS – ACOLHIMENTO – COBRANÇA POR FORMA DIVERSA DA PREVISTA
NO CONTRATO –
CC – RENÚNCIA QUE SE APLICA AO CREDOR, E NÃO AO
ART. 330
DEVEDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO ADESIVO –
NÃO ACOLHIMENTO -INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA
DÍVIDA – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 149)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
o Presidente do STJ não conheceu do agravo em
Decisão monocrática:
recurso especial, em razão da aplicação da
e ausência de
Súmula 284/STF
comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
a parte agravante alega que indicou de forma expressa e
Agravo interno:
individualizada os dispositivos legais violados e o dissídio jurisprudencial, sendo
indevida a aplicação da
Traz questões relativas ao mérito do
Súmula 284/STF.
recurso especial.
Afirma, ainda, que "não há deficiência de fundamentação; há, sim,
razões recursais completas, sistemáticas, articuladas e aptas a permitir o pleno
conhecimento da controvérsia federal. A aplicação da
neste caso,
Súmula 284/STF,
contraria o precedente qualificado da Corte Especial e deve ser afastada,
viabilizando o regular processamento do Recurso Especial."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, pois a pretensão recursal esbarraria na aplicação da
e ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
Súmula 284/STF

1 - Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA54457381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:15
Código de Controle do Documento: 086651dd-efe3-43ff-9745-5f13a41fac04

No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e, sobretudo,
fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no intuito de
viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa genérica,
tal qual ocorre na presente hipótese, em que a parte agravante, sequer, indica
quais dispositivos teriam sido violados pelo acórdão recorrido.
Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
A deficiência na fundamentação impede a perfeita compreensão da
controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
284, do STF. No mesmo sentido: AgInt no
TERCEIRA TURMA,
REsp 1.475.626/RS,
DJe
AgInt no
QUARTA TURMA, DJe
04/12/2017,
AREsp 1.153.161/SP,
04/06/2019.

2 - Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Por outro lado, constata-se, da leitura das razões do recurso especial,
que, quanto à alegada divergência jurisprudencial, o agravante não indicou
violação a qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade
do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.
Não é possível o conhecimento do recurso especial fundado no dissídio
jurisprudencial na hipótese em que não há a devida indicação de qual dispositivo
de lei teria sido ofendido. Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça preconiza que o apelo excepcional sustentado na dissidência pretoriana
depende do apontamento do artigo de lei violado, sob pena de incidência da
mencionada súmula, como ocorreu na hipótese. Precedentes: AgRg no
4a Turma, DJe de
e EDcl no
3a
AREsp 637.381/SP,
02/03/2016,
AREsp 806.419/SP,
Turma, DJe de 22/02/2016.
Registre-se, por fim, que o precedente invocado pelo agravante (
não tem aplicação à presente hipótese, pois não se trata
EARESP 1.672.966/MG)
de "falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a
interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do
."
art. 105)
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54457381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:15
Código de Controle do Documento: 086651dd-efe3-43ff-9745-5f13a41fac04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.893 / PR
Número Registro: 2025/0389678-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134440820258160001 00135520820238160001 00218395720238160001 00314367920258160001
134440820258160001 135520820238160001 218395720238160001 314367920258160001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIAN FABIO DARU
ADVOGADOS : ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: DICEZAR PERUSSOLO
AGRAVADO
: MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO
: ROSANGELA IANIK PERUSSOLO
ADVOGADO
: ROSA RINKO KUMATA - PR119011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIAN FABIO DARU
ADVOGADO : ADRIANO BARBOSA - PR033023
Documento eletrônico VDA55294199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 2715691a-b16b-4373-9cc3-dcbcc237b0c3

AGRAVADO
: ROSANGELA IANIK PERUSSOLO
AGRAVADO
: DICEZAR PERUSSOLO
AGRAVADO
: MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO : ROSA RINKO KUMATA - PR119011
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: 2715691a-b16b-4373-9cc3-dcbcc237b0c3